Tribunal: TJSP
Processo: 1052342-85.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação de danos materiais e morais - inexistência de débito - descontos indevidos no benefício previdenciário - impugnação das assinaturas apostas nos documentos carreados pelo banco - art. 429 do CPC - ônus da prova que incumbe a quem produziu o documento - desinteresse do réu na produção de prova pericial - regularidade da

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação de danos materiais e morais - inexistência de débito - descontos indevidos no benefício previdenciário - impugnação das assinaturas apostas nos documentos carreados pelo banco - art. 429 do CPC - ônus da prova que incumbe a quem produziu o documento - desinteresse do réu na produção de prova pericial - regularidade da contratação não comprovada - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - responsabilidade objetiva da instituição financeira - danos morais configurados - "quantum" indenitário mantido - verba honorária reduzida - recurso parcialmente provido, para esse fim.